Tribunal: TJSP
Processo: 0035522-06.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Apelação Criminal. Recurso da Defesa. Furto qualificado. Prescrição. Reconhecimento de ofício. Pena de dois anos de reclusão. Prescrição em 04 anos. Artigo 109, inciso V, do Código Penal. Lapso prescricional de quatro anos transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Extinção da punibilidade declarada de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do

Ementa:
Apelação Criminal. Recurso da Defesa. Furto qualificado. Prescrição. Reconhecimento de ofício. Pena de dois anos de reclusão. Prescrição em 04 anos. Artigo 109, inciso V, do Código Penal. Lapso prescricional de quatro anos transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Extinção da punibilidade declarada de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.